Tribunal: CARF
Processo: 10907.721127/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.721127/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.734 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ADUBOS SUDOESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 03/07/2012
EMENTA. IMPORTAÇÃO. DESCRIÇÃO EQUIVOCADA DOS INCOTERMS.
SANÇÃO PREVISTA NO ART. 711, III DO R.A.
É plenamente cabível a multa de 1% do valor aduaneiro do produto quando o
importador descrever incorretamente o incoterms na sua fatura comercial e na
declaração de importação. O bem jurídico tutelado não é a tributação e, sim, o
controle aduaneiro, motivo pelo qual é irrelevante o argumento de eventual
ausência de prejuízo ao erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a exigência da multa do artigo 715, caput, mantendo a multa prevista no artigo 711,
inciso III, ambos do Regulamento Aduaneiro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 163-179 em face da r. decisão de
fls. 123-138, pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721127/2012-58
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721127/2012-58

- não houve erro de prestação de informações na Declaração de Importação no 12/1211511-4 ,
registrada aos 03/07/2012;
- não houve infração posto que a forma de incoterms negociada entre as partes foi o CFR e não
DAT, bem como inexistem nos autos prova de eventual equívoco;
- as multas seriam nulas por inexistir subsunção do fato a norma;
- a tributação é zero para este tipo de produto, portanto, não houve prejuízo para o erário
público;
- a forma da descrição da mercadoria teria se dado em razão de consulta prévia para a própria
fiscalização do Porto de Paranaguá.
Em sede da decisão recorrida, foi julgada improcedente da impugnação nos
seguintes termos:
- a previsão legal da multa de 1% do valor aduaneiro do produto está prevista no artigo 711, II do
R.A., assim como a multa de de R$ 200,00 no artigo 107, X do Dec. 37/1966;
- não há nulidade no auto de infração posto que em momento algum houve privação do direito de
defesa e a documentação (fatura do terminal, INVOICE e DI) comprovam a infração da
descrição equivocada do INCOTERMS, resultando em subsunção deste fato a norma de
regência;
- não se discute violação principiológica no PAF.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Direito.
a) Da Nulidade do Auto de Infração;
Não assiste razão acerca da nulidade do Auto de Infração, posto que a parte teve
toda a possibilidade de exercer seu direito de defesa e ao contraditório, como o fez. O fato de
discordar com o externado em sede da descrição dos fatos e capitulação da infração, não retira a
validade dos atos praticados pela fiscalização. Sendo assim, não há como acatar a tese de que o
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721127/2012-58

artigo 59 do Decreto 70.235/1972 haveria de ser aplicável ao caso em tela. Portanto, rejeita-se
esta tese.
b) Da Suposta Inexistência de Subsunção do Fato a Norma;
Na Declaração de Importação, fls. 16 destes autos, consta a informação de que a
COMERCIAL INVOICE objeto da importação é a no 027/2012-03B DD. 04/06/2012.
Dois parágrafos abaixo, pede-se vênia para transcrever a forma da negociação do
INCOTERMS entre as partes, cuja declaração partiu do próprio recorrente:
DESPESAS ADUANEIRAS:-DEVIDO A MERCADORIA SER ENTREPOSTADA,
TODAS AS DESPESAS COM INFRAMAR E DESESTIVA FORAM PAGAS PELO
EXPORTADOR AO TERMINAIS PORTUARIOS PONTA DO FELIX S/A, DESTE
MODO NAO HA NENHUMA DESPESA EM NOME DO IMPORTADOR
CONFORME DECLARACAO DO PROPRIO EXPORTADOR QUE SEGUE ANEXO
AO PROCESSO.
VALORES DAS DESPESAS DE DESESTIVA, INFRAMAR E INFRAPORT PAGOS
PELA BELARUSIAN POTASH COMPANY AO TERMINAIS PORTUARIOS DA
PONTA DO FELIX S/A REFERENTE A DESCARGA E MANUSEIO DA
MERCADORIA DO NAVIO PAROS, CORRESPONDENTE AO LOTE DA
ADUBOS SUDOESTE LTDA:-
DESESTIVA - R$-35,31 P/TON.
5.500,000 MT X 35,31 = R$-194.205,00 : 2,0213 = US$-96.079,26.
INFRAPORT - R$-2,09 P/TON.
5.500,000 MT X 2,09 = R$-11.495,00 : 2,0213 = US$-5.686,93.
INFRAMAR - R$-2,15 P/TON.
5.500,000 MT X 2,15 = R$-11.825,00 : 2,0213 = US$-5.850,20.
TOTAL DE US$-107.616,39 CONVERTIDOS AO DOLAR (2,0213) DO REGISTRO
DA D.I. E INCLUSO NA FICHA ACRESCIMOS DA ADICAO DESTA D.I.
SEGUE ANEXO INVOICE 012/2012 DO TERMINAIS PORTUARIOS DA PONTA
DO FELIX S/A NO VALOR TOTAL DO NAVIO, REFERENTE AS DESPESAS
ACIMA CITADO.
OBS.:-O VALOR DAS DESPESAS ACIMA ESTAO INCLUSOS NO VALOR
CFR DA INVOICE 027/2012-03B.
Neste aspecto, vale transcrevermos a diferença entre a modalidade de incoterms
DAT e CFR.
DAT (Delivered at Terminal)Com a introdução do INCOTERM DAT,
passa a ser possível a entrega da mercadoria também em um terminal
externo. Por meio desse termo,o vendedor entrega as mercadorias ao
comprador em um terminal nomeado, já desembarcadas do veículo
transportador.
CFR– Cost And Freight – Custo E Frete (porto de destino nomeado)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721127/2012-58

.
Portanto, a diferença entre as referidas modalidades reside no fato de que no DAT
a obrigação do exportador por arcar com as despesas do descarregamento e entrega das
mercadorias vai até no TERMINAL indicado pelo importador.
E a documentação acima referida não deixa nenhuma margem de dúvidas da
prestação equivocada das informações em relação ao INCOTERMS.
c) Da Infração do art. 711 do Regulamento Aduaneiro.
Considerando que o recorrente declarou na própria declaração de importação em
comento o incoterms CFR sendo que na verdade deveria ser o DAT, tem-se por configurada a
infração, independente da tributação ter sido zerada pela NCM adotada quando do
despacho aduaneiro.
Não se discute nos autos prejuízo ou não ao erário. O bem jurídico tutelado é o
controle aduaneiro que passa, inclusive, pelo prévio exame das informações prestadas pelo
importador de modo a viabilizar o monitoramento das operações de controle e fiscalização,
exercidos pelos agentes aduaneiros. Não se trata de uma faculdade. É uma obrigação decorrente
de lei a correta prestação das informações.
Veja-se a redação do artigo 711, III do Regulamento Aduaneiro:
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
III-quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Há clara e evidente capitulação legal que embasa o Auto de Infração no tocante a
esta infração.
Em relação a outra multa presente no Auto de Infração, decorrente da prestação
inexata da fatura comercial, INVOICE, tem-se que merece ser afasta. Eis a redação do artigo
715, § 1o do R.A.:
Art.715.Aplica-se a multa de R$ 200,00 (duzentos reais), pela apresentação de fatura
comercial em desacordo com uma ou mais de uma das indicações estabelecidas no art.
557
§1oSimples enganos ou omissões na emissão da fatura comercial, corrigidos ou
corretamente supridos na declaração de importação, não acarretarão a aplicação da
penalidade referida no caput.
O que a lei chama de ‘engano’ já foi penalizado pela multa prevista no artigo 711,
III do Regulamento Aduaneiro, até mesmo porque o recorrente teve que refazer a documentação
das faturas até mesmo para fins de desembaraço aduaneiro do produto, inobstante a informação
de impetração de mandado de segurança para tal fim. A propósito e, para se evitar a questão da
discussão sobre concomitância, é ônus da prova do recorrente trazer aos autos cópia integral
deste mandamus. E não o fez, motivo pelo qual há o conhecimento e julgamento da presente lide.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.721127/2012-58

Sendo assim, entende-se pela rejeição desta multa decorrente do artigo 715, caput
do RA.
3
Do Dispositivo.
Do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, dou parcial provimento para afastar a multa do artigo 715, caput do RA, mantendo
a multa prevista no artigo 711, III do Regulamento Aduaneiro.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Original